Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-74.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009212-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUANA CAMPOS BENEDIX - CPF: 044.795.041-09 (EMBARGANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DO LAUDO PSICOSSOCIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de intempestividade e negou provimento a agravo em execução penal interposto pela sentenciada, mantendo a decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com base em laudo psicossocial. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à valoração do referido laudo e à ausência de contraditório e produção de outras provas. Requer também o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a validade e a abrangência do laudo psicossocial utilizado como fundamento para a negativa de prisão domiciliar, bem como sobre eventual cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo cabíveis para rediscussão de matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo abordado os elementos fáticos e jurídicos relevantes à manutenção da decisão de indeferimento da prisão domiciliar, inclusive com base no conteúdo do laudo psicossocial.

5.

A alegada omissão quanto à oportunidade de manifestação sobre o laudo e à produção de provas não configura vício sanável por embargos declaratórios, visto que tais teses não foram oportunamente suscitadas no agravo originário e não foram ignoradas pelo colegiado, mas afastadas de forma implícita na fundamentação adotada.

6.

A pretensão da embargante configura tentativa de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, o que é vedado na ausência de vício no julgado.

7.

Os dispositivos legais e constitucionais invocados foram considerados na motivação do acórdão, estando, portanto, prequestionados para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do julgado na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2
. A decisão que indefere pedido de prisão domiciliar com base em laudo psicossocial não incorre em omissão quando devidamente fundamentada e ausente impugnação tempestiva da parte.
3.
Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais quando integrados à fundamentação da decisão judicial, ainda que não expressamente mencionados”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, incisos XLV, XLVIII, L, LXVI e LXXIV, e 93, IX; CPP, art. 619; LEP, art. 117, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016, DJe 15.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

LUANA CAMPOS BENEDIX

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUANA CAMPOS BENEDIX
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, que,
por unanimidade,
rejeitou

a preliminar de intempestividade
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
negou provimento

ao agravo em execução penal
interposto pela ora embargante,

mantendo inalterada a decisão do d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi indeferido o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais constantes do ID 299372383, a embargante alega a existência de
omissões no acórdão
, sustentando que a conclusão adotada se fundamentou exclusivamente no teor do laudo psicossocial, o qual, segundo argumenta, não refletiria integralmente a realidade fática vivenciada pela sentenciada e seus filhos menores. Aduz, ainda, que não foi oportunizado à defesa o exercício do contraditório em relação ao conteúdo do referido documento, tampouco a produção de outras provas aptas a demonstrar a imprescindibilidade da presença materna junto aos filhos menores. Além disso, promove o
prequestionamento
de dispositivos legais, notadamente os arts. 5º, incisos XLV, XLVIII, L, LXVI e LXXIV da Constituição Federal de 1988, o art. 318-A do Código de Processo Penal e o art. 117, III, da Lei de Execução Penal, com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Em contrarrazões de ID 301321885, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento

dos aclaratórios
, argumentando que a embargante não apontou qualquer vício no acórdão, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos por
LUANA CAMPOS BENEDIX
.

Como é cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Grifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de modificação, anulação ou referenda à decisão embargada.

No caso concreto, embora a defesa sustente a existência de omissão no acórdão impugnado, ao argumento de que o Relatório de Estudo Psicossocial não refletiria a realidade vivenciada pelo núcleo familiar — apontando, inclusive, que não lhe foi oportunizada a devida manifestação em momento adequado, tampouco a produção de outros elementos probatórios —, não se constata, na decisão colegiada, a presença do vício alegado.

Em verdade, as alegações defensivas veiculam teses não suscitadas por ocasião da interposição do recurso de agravo em execução penal e que, de fato, não infirmam o raciocínio anteriormente desenvolvido, não apenas porque o conteúdo do laudo psicossocial possui especial relevância na formação da convicção do julgador, mas também porque a defesa deixou de impugná-lo tempestivamente, conforme se verifica no Movimento 32.0 do processo de execução da pena.

Destarte, há nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, a omissão sanável por embargos de declaração não se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“(...) 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2. Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“(...)
3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas, no mérito, impõe-se rejeitar os presentes aclaratórios, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
LUANA CAMPOS BENEDIX
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025